Tribunal: TJSP
Processo: 2208566-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Agravante que apresenta quadro de "luxação recidivante de articulação temporomandibular – dentes inclusos", prescritos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais para tratamento da enfermidade. Negativa de cobertura que, a princípio, se mostra abusiva. Probabilidade do direito demonstrada. Risco à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Agravante que apresenta quadro de "luxação recidivante de articulação temporomandibular – dentes inclusos", prescritos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais para tratamento da enfermidade. Negativa de cobertura que, a princípio, se mostra abusiva. Probabilidade do direito demonstrada. Risco à saúde da segurada, que sofre de dor intensa nas articulações. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. Tutela de urgência concedida, com a ressalva de que o procedimento deverá ser realizado por profissional e em hospital conveniados ao plano de saúde. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208566-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THALITA MEIRA GOMES, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208566-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18933rs
2
Agravo de Instrumento no 2208566-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera)
Agravante: Thalita Meira Gomes
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Voto no 18.933
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra o indeferimento da tutela de
urgência. Agravante que apresenta quadro de “luxação
recidivante de articulação temporomandibular dentes
inclusos”,
prescritos
procedimentos
cirúrgicos
bucomaxilofaciais para tratamento da enfermidade.
Negativa de cobertura que, a princípio, se mostra
abusiva. Probabilidade do direito demonstrada. Risco à
saúde da segurada, que sofre de dor intensa nas
articulações.
Requisitos
do
art.
300
do
CPC
configurados. Tutela de urgência concedida, com a
ressalva de que o procedimento deverá ser realizado por
profissional e em hospital conveniados ao plano de
saúde. Decisão reformada. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
copiada as fls. 13/15, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Inconformada,
a
agravante
sustenta
que
é
beneficiária do plano de saúde operado pela agravada há mais de 20
anos. Aduz que sente dores intensas há mais de 4 anos e, recentemente,
foi diagnosticada com “luxação recidivante de articulação temporomandibular
dentes inclusos (CID K.07.6 / cid K.01.0)”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208566-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18933rs
3
motivo pelo qual necessita realizar com urgência os procedimentos
cirúrgicos denominados: “Artroplastia para luxação recidivante da
ATM; Artroscopia da ATM com ou sem Biopsia sinovial e Osteoplastia
de mandíbula”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o
provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para
compelir a agravada a autorizar e expedir as guias necessárias para a
realização das cirurgias, sob pena de arbitramento de multa diária.
Antecipados os efeitos da tutela recursal (fls. 69/71).
Sem contraminuta (fl. 77).

É o relatório.
Pretende a agravante a concessão de tutela de
urgência visando compelir a operadora do plano de saúde a arcar com os
custos dos procedimentos cirúrgicos prescritos pelo profissional que a
assiste.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a
análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a
produção das provas eventualmente necessárias.
A agravante apresenta “luxação recidivante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208566-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18933rs
4
articulação temporomandibular
dentes inclusos (CID K.07.6 / cid
K.01.0)”, e diante desse quadro clínico o profissional que a assiste
indicou a realização com urgência dos procedimentos cirúrgicos
denominados: “Artroplastia para luxação recidivante; Artroplastia da
ATM com ou sem Biopsia sinovial e Osteoplastia de mandíbula”,
especificados os materiais necessários às cirurgias, conforme relatório
do cirurgião assistente (fls. 36/38).
A opção pelo procedimento cirúrgico e materiais a
serem utilizados é do cirurgião responsável pela prescrição, profissional
detentor do conhecimento técnico-científico necessário e conhecedor do
quadro clínico da paciente.
Ao profissional cabe determinar o procedimento
adequado à moléstia que acomete seu paciente, apontando o material
empregado, impondo-se prestigiar a indicação médica (STJ, REsp no
668.216-SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em
15/03/2007).
No mesmo sentido, o entendimento deste E.
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de
saúde.
Tutela
antecipada
autorizando
a
realização de cirurgia artroplastia para
luxação recidivante da articulação têmporo
mandibular direita e esquerda. Evidenciado o
perigo da demora - decorrente do risco de
agravamento da situação da paciente atestado
por médico especialista
bem como a
probabilidade do direito, eis que a operadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208566-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18933rs
5
do plano de saúde poderia limitar as doenças
abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento. No momento deverá ser
prestigiada a saúde da segurada. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2160719-
92.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; j. 30/10/2018).
Assim, demonstrada a relação contratual entre as
partes (fls. 46/49), presente a probabilidade do direito da segurada, em
vista da aparente abusividade da negativa de cobertura.
Evidente, ademais, o risco de ineficácia do
provimento jurisdicional almejado, caso concedido somente ao final,
especialmente porque dia a dia aumenta o dano à saúde da agravante.
Ausente perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, pois, na hipótese de improcedência do pedido inicial, poderá a
operadora valer-se dos meios cabíveis para cobrança dos gastos com o
tratamento da segurada.
Configurados os requisitos legais, de rigor a
concessão da tutela de urgência, de modo a determinar à agravada que
custeie os procedimentos cirúrgicos à segurada, observando-se que deve
ser realizada por profissional e em hospital da rede credenciada ao plano
de saúde.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder tutela de urgência com vias
a determinar à agravada o custeio dos procedimentos cirúrgicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208566-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18933rs
6
prescritos (fls. 36/38), bem assim dos materiais relacionados pelo
cirurgião, observando-se que deve ser realizado por profissional e em
hospital conveniados ao plano de saúde.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR